Tribunal: TJBA
Processo: 0509399-08.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509399-08.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LUZ MARIANO

Advogado(s)
:
JULIA CARDOSO SOARES, FABIAN TOURINHO SILVA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA EM FASE COGNITIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. ART. 36 DA LEI Nº 13.606/2018. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e a reconvenção, e procedente a ação monitória ajuizada por instituição financeira, visando à constituição de título executivo judicial. A parte apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defende o direito à renegociação da dívida rural com base no art. 36 da Lei nº 13.606/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça à parte apelante; (ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente; (iii) avaliar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (iv) determinar se a parte apelante faz jus à renegociação da dívida rural com base na Lei nº 13.606/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do preparo recursal confunde-se com o mérito, pois a parte impugna o indeferimento da gratuidade da justiça; por isso, a questão é apreciada em conjunto com o mérito.

O direito à gratuidade da justiça não é absoluto e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) é relativa, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade financeira ou da não apresentação de documentos exigidos pelo juízo.

A preclusão consumativa se opera quando, intimada para complementar a documentação necessária à concessão da gratuidade, a parte permanece inerte, não podendo mais questionar o indeferimento.

A prescrição intercorrente é aplicável apenas na fase de execução, após suspensão por ausência de bens penhoráveis (CPC, art. 921, § 4º), sendo incabível sua invocação em fase cognitiva.

O julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I) é legítimo quando não houver necessidade de produção de provas, cabendo ao magistrado avaliar a suficiência do acervo probatório nos autos (CPC, art. 371).

Configura preclusão o silêncio da parte intimada para especificar provas, não se caracterizando cerceamento de defesa quando o julgamento ocorre com base no estado do processo.

O direito à renegociação de dívida rural, embora seja direito subjetivo do devedor conforme a Súmula 298 do STJ, está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 36 da Lei nº 13.606/2018.

A mera apresentação de documentos, sem que demonstrem de forma inequívoca o prejuízo decorrente de evento climático e o nexo causal com a inadimplência, não é suficiente para obrigar a instituição financeira à renegociação.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito do ato administrativo, salvo em casos de ilegalidade ou abuso de poder, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede o reexame do indeferimento da gratuidade da justiça quando a parte, mesmo intimada, não apresenta documentação comprobatória exigida pelo juízo.

A prescrição intercorrente é inaplicável à fase cognitiva do processo.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte deixa de se manifestar na fase de especificação de provas e o julgamento antecipado se funda em matéria exclusivamente de direito.

O direito à renegociação da dívida rural, embora subjetivo, depende da comprovação dos requisitos legais previstos no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, não sendo suficiente a mera alegação da parte ou a juntada de documentos genéricos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 355, I; 371; 921, § 4º; 1.003, § 5º; 85, § 11. Lei nº 13.606/2018, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/06/2016, DJe 22/06/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.586.247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/06/2020, DJe 15/06/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.691.411/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30/08/2021, DJe 02/09/2021; STJ, Súmula 298.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

0509399-08.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante MARIA DA CONCEI
ÇÃ
O LUZ MARIANO e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador,.